Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-03.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700817-03.2018.8.07.0008 RECORRENTES: JOSÉ PEREIRA DAMASCENO e OUTROS RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. PEDIDO PRINCIPAL: MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO: REINTEGRAÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. RÉ. PROPRIETÁRIA. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL. POSSE INDIRETA. AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORES. MEROS DETENTORES A TÍTULO PRECÁRIO. FÂMULOS DA POSSE. CASEIROS. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL PARCELADO. TERMO DE OCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS FIRMADA POR QUEM NÃO PODIA DISPOR DO BEM. POSSE SUPOSTAMENTE EXERCITADA. MERA OCUPAÇÃO POR VÍNCULO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL INEFICAZ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DEFERIMENTO À PROPRIETÁRIA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO ATRELADO À DEMONSTRAÇÃO DA MOLÉSTIA INJUSTA PELO OCUPANTE DIRETO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NO BEM. APOSSAMENTO CLANDESTINO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. VIABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA AFIRMADA. DECLARAÇÃO DE POSSE SOBRE IMÓVEL INSERIDO EM PARCELA DE GLEBA MAIOR. INVASÃO POR MOVIMENTOS SEM-TERRA. CRISE FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL, URBANO E DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. MATÉRIA INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA À VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, ART. 34; RESOLUÇÃO TJDFT No 03/09, ART. 2o, IV e V). DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS SEM RELAÇÃO OU NÃO JUNTADOS OPORTUNAMENTE. EXCEÇÕES LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSÍVEL SUSPEIÇÃO POR PREJULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTORNOS FÁTICOS OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o). 2. Encerrando o objeto da ação que veicula pretensão de reconhecimento da posse exercida sobre imóvel, conforme a matrícula imobiliária individualizada, que embora de natureza particular, compreende matéria, em tese, pertinente ao meio ambiente natural e urbano e ao parcelamento do solo para fins rurais, considerando a dimensão da área e suas divisas em área de proteção ambiental, revestindo-se, ademais, de interesse público, ressoa que a jurisdição para sua resolução apresenta-se inserta na competência conferida ao Juízo especializado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o, I, II e IV). 3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, ressaindo, lado outro, que, não observadas as exceções legais, deve a juntada ser obstada, desconsiderando-se conseguintemente os documentos novos trazidos. 4. A sentença que examina de forma crítica e analítica a pretensão formulada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide formatada, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou por ter incorrido em suposto prejulgamento germinado duma falsa percepção acerca da idoneidade do autor face o histórico criminal que ostenta, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido nem fundamentação concisa e objetiva com ausência ou carência de fundamentação (CF, art. 93, inc. IX). 5. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, deixando de evidenciar que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a infirmação da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I). 6. Não se desincumbindo os autores de evidenciar que a ocupação fática exercida emergira de justo título, cujo contrato supostamente direcionado a transferir a posse não detém eficácia, porquanto firmado por quem dono não era, restando, lado outro, comprovado que exercera o domínio fático sobre o bem a título precário (caseiro, fâmulo da posse), à proprietária, detentora do domínio útil e da posse indireta, por ter formulado pedido contraposto de reintegração de posse, deve ser assegurada proteção contra os atos de turbação ou esbulho praticados pelos autores, os quais, instados a desocupar o bem, deixara de fazê-lo, notadamente quando não evidenciada a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção vindicada. 7. Apreendida, como questão abstrata e de fundo, a potencial nulidade do instrumento de cessão de direitos relativos ao imóvel ante a subsistência de simulação ou de alienação a non domino, a posse exercitada com lastro no negócio jurídico nulo é ineficaz em relação ao efetivo titular do direito alienado, não podendo ser, demais disso, considerado como justo título hábil a legitimar o exercício da posse sobre o bem negociado, evidenciando que os autores não se esquivaram do encargo que lhes estivera afeto, de modo a evidenciar que exerceriam efetivamente a posse, e não a mera detenção sobre o bem litigioso, não sobejando, dessarte, a despeito do longo lapso temporal em que os autores ocuparam o bem, prescrição da pretensão direcionada a reavê-lo de quem o injustamente detenha. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC/1973, ao argumento de que a presente demanda deve ser processada no foro do Paranoá/DF. Defendem que no presente caso, tratando-se de bem imóvel, a competência é designada pela localização deste; e c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que detêm posse mansa, pacífica e de boa-fé do bem desde o ano de 2007, e que os documentos acostados aos autos comprovam a relação contratual existentes entre as partes, bem como que os recorridos tinham conhecimento de que a fração de terra destinada aos recorrentes teria se originado da sociedade celebrada entre as partes à época, em face de parcerias e interesses mútuos em relação às terras, não havendo qualquer ato ilícito praticado em detrimento da posse. Defendem que as partes celebraram o contrato, inexistindo qualquer possibilidade de nulidade do ato jurídico perfeito, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal não corresponde aos dispositivos legais tidos por malferidos, revelando-se o recurso, neste aspecto, deficiente, o que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador assentou que a Vara do Meio Ambiente é a competente para processar e julgar a presente demanda, segundo o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e artigo 2o da Resolução 3, de 30/3/2009, desta Corte de Justiça. Já decidiu o STJ que “A questão relativa à competência do Juízo singular foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação de organização judiciária local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1762636/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020. No mesmo sentido o REsp 1713503/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/5/2021); e que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1889830 / ES, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação ao afirmado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, no que diz respeito à condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027